Tribunal: TJMT
Processo: 1006507-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Agravo Interno n. 1006507-16.2019.811.0000
RECORRENTE: JOSIANA CASSIANA DA SILVA PRADO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
A Recorrente, por seu advogado, requer a desistência do presente recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao Juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII